Tribunal: TJES
Processo: 0000046-30.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-30.2020.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. ARTS. 306 E 309, DO CTB. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO POLICIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, e proibição de obter habilitação para dirigir por 11 (onze) meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. A defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas, argumentando que o réu foi coagido a realizar o teste de alcoolemia, em violação ao direito de não produção de provas contra si mesmo. No mérito, pleiteia: (i) a absolvição quanto ao art. 306 do CTB, sustentando a inconstitucionalidade do tipo penal por tratar-se de crime de perigo abstrato; (ii) a absolvição quanto ao art. 309 do CTB, por ausência de demonstração do perigo de dano; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões principais a serem analisadas: (i) se as provas foram obtidas de forma ilícita em razão de suposta coação para realização do teste de alcoolemia; (ii) se os elementos configuram a prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, do CTB; (iii) se o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado neste momento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. PRELIMINAR: Nulidade das provas – inexistência de coação – O direito ao silêncio e à não autoincriminação está devidamente assegurado pela Constituição Federal e impede que o condutor de veículo automotor seja obrigado a realizar o teste do etilômetro. No entanto, nos autos, não há indícios de que o réu tenha sido coagido a realizar tal exame. Os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram categóricos em afirmar que o réu recusou-se ao teste e que a embriaguez foi constatada por sintomas clínicos, como fala desconexa e odor etílico. O réu, em interrogatório, também não mencionou qualquer coação. Assim, inexiste vício na obtenção das provas. Preliminar rejeitada.
5. MÉRITO: Crime do art. 306, do CTB – constitucionalidade do tipo penal – O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, cuja punição independe de demonstração de risco concreto à segurança viária. É consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a criação de crimes de perigo abstrato não afronta a Constituição Federal, sendo instrumentos legítimos de proteção antecipada de bens jurídicos, como a incolumidade pública no caso do art. 306, do CTB. Precedentes do STF e STJ corroboram a inexistência de inconstitucionalidade na norma. Portanto, inviável a absolvição sob tal fundamento.
6. Crime do art. 309, do CTB – demonstração de perigo concreto – O crime de direção sem habilitação exige, além da conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, que a ação do agente cause perigo concreto de dano. No caso dos autos, o perigo concreto restou devidamente comprovado pelos relatos testemunhais, especialmente do policial militar que presenciou o réu empinando uma motocicleta em via pública e quase atropelando uma criança de 02 (dois) anos e seu pai. Tal conduta demonstrou risco direto à incolumidade física de terceiros, configurando o delito do art. 309 do CTB.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, pois é neste momento que se verifica a real condição econômica do condenado. Conforme orientação jurisprudencial, eventual hipossuficiência financeira pode ser aferida pelo Juízo da execução, com suspensão da exigibilidade das custas, se for o caso, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CF/1988, art. 5º, LXIII; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada:
STF, RE-AgR 1.339.301, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 17/03/2022;
STJ, AgRg-HC 304.095, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 22/09/2014;
TJRS, ACr 5002118-41.2021.8.21.0041, Rel. Des. Volcir Antônio Casal, Julg. 23/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000046-30.2020.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Martins de Oliveira
, em face da sentença proferida no id. 10169606 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo.

Inicialmente, a defesa suscita a preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que o apelante foi coagido a realizar o teste de alcoolemia, sofrendo intensa pressão psicológica, na medida em que os policiais militares supostamente fizeram o apelante crer que se tratava de exigência legal, violando, por conseguinte, o direito de não produção de provas contra si mesmo.

A respeito do tema, sabe-se que o condutor de veículo automotor não pode ser obrigado ou constrangido a realizar o teste do bafômetro, sob pena de violação do direito de não autoincriminação.

Todavia, analisando detidamente as provas dispostas no caderno processual, não verifico sequer indícios de qualquer atitude irregular por parte dos policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, haja vista que os agentes de segurança pública foram expressos em seus depoimentos no sentido de que o réu se negou a fazer o teste do etilômetro, sendo a condição de embriaguez atestada em razão dos sintomas apresentados pelo réu.

Outrossim, sequer o apelante, quando interrogado, mencionou qualquer atitude irregular por parte dos policiais militares na abordagem.

Portanto, inexistindo indícios de que as provas carreadas nos autos foram obtidas de forma ilícita,
não há que falar em nulidade d
o conjunto probatório
, de modo que
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Rememorando, trata-se de apelação criminal interposta por
Matheus Martins de Oliveira
, em face da sentença proferida no id. 10169606 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos da seguinte forma:

Consta dos autos do inquérito policial que serve de tese para a presente denúncia, que no, dia 29 de Janeiro de 2029, por volta das 18h30min, na Avenida João Felipe, próximo à Academia, o denunciado Matheus Martins de Oliveira foi preso em flagrante delito por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de não possuir carteira nacional de habilitação.

As peças de informação relatam que na data, horário e local supramencionados, o SGT Wagner Gomes Lopes presenciou quando o acusado saiu do bar do Lieni conduzindo a motocicleta Honda CG 125, placa MPL 7721, através de manobra perigosa, gerando perigo de dano ao referido policial e sua filha, que estavam atravessando a via pública, momento em que acionou a Polícia Militar.

Em seguida, os policiais foram até o Bar do Justino, nesta cidade, onde localizaram e abordaram o acusado, sendo constatado que além de não possuir carteira de habilitação para conduzir qualquer veículo, apresentava ainda sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, sonolência, dentre outros descritos no Exame Testemunhal de Alcoolemia, uma vez que houve recusa do denunciado m se submeter o exame do etilômetro.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado na prática dos delitos previstos no
artigo 306
e 309
,

ambos
do Código de Trânsito
, ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano,
05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção
, em regime aberto, pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 11 (onze) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Em
razões recursais
no id. 10169612, a defesa pretende a absolvição quanto ao crime disposto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da inconstitucionalidade do tipo penal, e a absolvição das sanções do art. 309, do mesmo código, ao fundamento de que não restou demonstrado o perigo de dano ao bem jurídico tutelado. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito
, sabe-se que dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, sobre o delito em comento, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é crime de perigo abstrato, ou seja, dispensa a prova de direção perigosa para sua configuração, perfazendo-se a conduta criminosa com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Em outros termos, por se tratar de crime de perigo abstrato, é dispensável a demonstração de que a conduta causou efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, partindo da premissa de que o comportamento de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, por si só, é capaz de criar riso ao bem jurídico tutelado.

Nesse ponto, a defesa postula a absolvição do acusado, sustentando a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, de modo que, no caso em apreço, deveria ser levado em consideração apenas o dano efetivamente causado a terceiros com a conduta delituosa.

Não obstante, sem razão à defesa.

Isso pois, as Cortes Superiores já sedimentarem o entendimento de que não há inconstitucionalidade na criação de crimes de perigo abstrato. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. POSSE IRREGULAR. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário. 2.
Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[a] criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal
" (HC nº 104.410/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/12). [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STF; RE-AgR 1.339.301; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 17/03/2022; Pág. 67).

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios têm decidido, a saber:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. [...]. 6.
Não há inconstitucionalidade na criação, por si só, de crimes de perigo abstrato. São eles de extrema eficiência na proteção do bem jurídico, levando a efeito a punição do agente antes que o seu comportamento perigoso venha, efetivamente, a causar dano ou lesão
. [...]. (TJRJ; APL 0800103-67.2023.8.19.0032; Mendes; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho; DORJ 08/11/2024; Pág. 197).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PENA REDUZIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. [...] 3.2.
O STF, incumbido do exame da conformação das Leis com a Carta Política, referiu não ser inconstitucional a tipificação de condutas cujo perigo é presumido
. [...] (TJRS; ACr 5000483-89.2014.8.21.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 26/09/2024; DJERS 04/10/2024).

APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ DE TRÂNSITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Suficiência probatória. Exame com o etilômetro. Preliminar.
Crime de perigo abstrato. Não há falar em inconstitucionalidade, tratando-se de previsão legal para a proteção da incolumidade pública. Precedentes. Suficiência probatória. A prova dos autos, consubstanciada no flagrante, na confissão do réu, no teste com o etilômetro e na palavra das testemunhas, é suficiente para a manutenção da condenação
. Dosimetria. Apenamento mínimo mantido. Inviável a redução aquém do mínimo, tendo em vista a Súmula nº 231 do STJ. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (TJRS; ACr 5002118-41.2021.8.21.0041; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Volcir Antônio Casal; Julg. 23/09/2024; DJERS 27/09/2024).

Especificamente quanto ao crime de embriaguez ao volante,
o bem jurídico tutelado é a segurança viária
e, especialmente, a segurança das pessoas que estão transitando na via, de forma que, qualquer pessoa que ultrapasse o limite de concentração de álcool no sangue estabelecido no art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito é considerada incapaz de dirigir com segurança, e, portanto, pratica o crime em comento.

Outrossim, imperioso ressaltar que o que se pune no art. 306, da Lei nº 9.503/97, é precisamente a conduta de dirigir sob o efeito de álcool ou outra substância psicoativa, de modo que se a ação do acusado causasse danos a terceiros, se enquadraria em tipo penal diverso.

A propósito, oportuno transcrever trecho das contrarrazões recursais acostadas no id. 10613320,
in verbis
:

Os Tribunais Superiores já pacificaram que a tipificação de crimes de perigo abstrato, como o do art. 306 não contraria princípios constitucionais como o da presunção de inocência e o direito à ampla defesa. Isso ocorre porque a criminalização da embriaguez ao volante visa a prevenir danos potenciais e proteger a coletividade, alinhando-se ao princípio da proporcionalidade. As normas de trânsito são fundamentadas na preservação da vida e da segurança de terceiros, priorizando a integridade coletiva sobre a liberdade individual de dirigir sob influência de substâncias psicoativas.

Dessa forma, o argumento de que o tipo penal do art. 306 ofende princípios constitucionais é superado pelo entendimento de que a norma foi criada para resguardar interesses sociais fundamentais, sendo, portanto, uma medida proporcional e alinhada à proteção do bem jurídico coletivo.

Dessa forma,
não há que falar em absolvição de Matheus Martins de Oliveira quanto ao crime do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito,
em razão de
inconstitucionalidade do tipo penal
.

Prosseguindo,
a defesa pretende a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 309,
caput
, do Código Penal
, ao argumento de que “
do conjunto probatório dos autos não se pode inferir que, concretamente, houve perigo de dano ao bem jurídico tutelado”
.

Pois bem. Inicialmente, o tipo penal em comento estabelece o seguinte:

Art. 309
. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

A respeito do delito, sabe-se que o tipo exige a conjunção de 03 (três) fatores, quais sejam,
i)
dirigir veículo automotor em via pública,
ii)
sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, e
ii)
que a conduta seja capaz de gerar perigo de dano.

Desse modo, trata-se de crime de perigo concreto, haja vista o legislador exigir a demonstração de que o comportamento do agente gerou perigo concreto sobre alguém.

Especificamente no caso dos autos, restou devidamente comprovado por meio dos depoimentos testemunhais que o apelante saiu de um bar pilotando uma motocicleta de forma perigosa, empinando o veículo automotor, de modo a quase atingir um policial militar e sua filha de apenas 02 (dois) anos de idade que estavam atravessando a rua.

Nesse particular, confira-se o depoimento do sargento Wagner Gomes Lopes, ainda em sede investigativa à fl. 09:

Que o declarante esclarece ainda que o conduzido MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA, apresenta os seguintes sintomas de embriaguez alcoólica Sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, apresenta dificuldade no equilíbrio; Que o conduzido não possui CNH;
Que o declarante informa ainda que estava de folga na data de hoje e viu quando o conduzido MATHEUS saiu de um bar e tomou a direção de uma motocicleta e saiu pilotando na Av. principal de Alto Rio Novo, tendo em seguida emp
inado a motocicleta
no momento em que o declarante e sua filha atravessavam a rua
; Que
MATHEUS iniciou a manobra de empinar a motocicleta há cerca de 20 metros do declarante e depois passou ao seu lado
.

A propósito, ressalto que o aludido relato foi confirmado em juízo pelo policial militar Amarildo Pires Vargas à fl. 72.

Dessa forma, devidamente demonstrado que o acusado dirigia uma motocicleta em via pública, sem habilitação para tanto, e que sua conduta gerou perigo concreto de dano a terceiros em razão da realização de manobra perigosa consistente em “empinar” o veículo e quase atingir duas pessoas, sendo uma delas uma criança de 02 (dois) anos,
consumou-se o crime do art. 309,
caput
, da Lei nº 9.503/97, não havendo que falar em absolvição
.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

Vitória, 25 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)